Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713545-06.2023.8.07.0007 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: GERALDO MENDES XAVIER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRITÉRIOS DE REAJUSTE DO VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA FATURA. JUROS DE MORA. ÍNDICE NÃO ESTIPULADO. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CLARA E PRECISA NAS FATURAS. AFASTAMENTO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS VENCIDAS E INADIMPLIDAS NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO IMPLÍCITO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os juros de mora incidem, em regra, a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Todavia, quando se trata de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, considera-se em mora o devedor no momento do inadimplemento, ou seja, na data do vencimento da dívida (arts. 389, 394 e 397 do Código Civil). Dessa forma, em caso de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros de mora e da correção monetária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. O art. 406 do Código Civil dispõe que, quando os juros moratórios forem convencionados sem taxa estipulada – como na hipótese dos autos –, deverão eles ser calculados pela taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 3. A definição da referida taxa é objeto de divergência jurisprudencial. No início de março deste ano, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1795982/SP, revisitou o tema da interpretação do artigo 406 do Código Civil e, por maioria, manteve a Selic como o índice adequado para a correção monetária e a incidência de juros de mora das dívidas civis, quando tais índices não forem convencionados ou estipulados. O julgamento não foi concluído, todavia, até resolução definitiva da questão, continua aplicável a jurisprudência existente sobre o tema, consolidada nos Temas Repetitivos 99, 112 e 176: a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Selic, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. 4. No caso, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic – que já engloba juros de mora e correção monetária – sobre o valor de cada uma das faturas, a partir do respectivo vencimento. 5. Diferentemente dos juros de mora e da correção monetária (que decorrem da lei), o pagamento de multa moratória é obrigação de caráter convencional e que, portanto, depende de expressa previsão contratual (art. 411 do Código Civil). Precedentes deste Tribunal. 6. A simples menção à cobrança da multa moratória inserida na fatura não é suficiente para vincular o usuário à contratação. Dessa forma, deve ser rejeitada a pretensão de aplicação de multa moratória. 7. O art. 323 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. Logo, as prestações sucessivas vencidas e inadimplidas no curso do processo configuram pedido implícito e, portanto, devem ser incluídas na condenação pelo juiz de ofício. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 397 e 406, ambos do Código Civil, sustentando que a taxa SELIC só pode ser utilizada quando não houver sido convencionada ou não tenha sido prevista em lei. Enfatiza, portanto, que o Decreto-lei 25.590/2006 estipula a taxa de juros e a correção monetária e, como não se trata de condenação imposta à Fazenda Pública, deve incidir à razão de 1% (um por cento) ao mês desde o vencimento de cada fatura, correção monetária e multa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 397 e 406, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016